Tribunal: TCU
Processo: 042.397/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação para contratação de empresa ou consórcio para a prestação de serviços técnicos especializados necessários à estruturação e suporte ao processo licitatório de um contrato concessão de serviços públicos de saneamento básico, na modalidade de manejo de resíduos sólidos urbanos (RSU) de origem domiciliar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação proposta por Lanfranchi, Dirani e Galvão Sociedade de Advogados, em razão de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 241/5688-2021, conduzido pela Caixa Econômica Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com base no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, e considerá-la improcedente com relação à alegação de ilegalidade na retenção de valores retidos, condicionada à ocorrência de eventos que fogem ao controle da contratada, e prejudicada no que se refere à alegação de ilegalidade da previsão de alteração unilateral de até 30% dos municípios integrantes do escopo do projeto, sem ensejar qualquer acréscimo nos valores acordados e de retenção de 20% do valor a ser pago de forma variável, por perda de objeto; 9.2. informar à Caixa Econômica Federal e à representante sobre esta decisão, informando que o inteiro teor deste acórdão e das peças que o compõem pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos;